Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-03.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004041-03.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE e outros (14)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REAJUSTE DE
MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. AUMENTO NO PERCENTUAL DE 1
1
%. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE IMPLICARIAM NO REFERIDO AUMENTO, INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99. REAJUSTE ILEGAL.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004041-03.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada ANA CARULINE DE SA CAVALCANTE e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer o recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.